Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-08.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009630-08.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO SUTILE - CPF: 913.982.581-72 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA SILVA DA CRUZ - CPF: 109.468.199-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSENCIA DE PLACA DE PARE. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO BRASILEIRA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em vias terrestres abertas à circulação, mesmo na ausência de sinalização, é obrigatório observar as normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcial procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, opino pelo julgamento parcialmente procedente à pretensão contida no pedido inicial apenas para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 8.466,40 (oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% pela TAXA SELIC ao mês a partir do evento danoso.”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se deve ser atribuída culpa à Reclamada, em razão de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento, sem sinalização de placa PARE.

A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei.

A travessia de um cruzamento sinalizado ou não, requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT.

Embora tenha restado comprovado a ausência de sinalização da via, verifico que se trata de cruzamento. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, nos cruzamentos não sinalizados tem preferência o veículo que vem pela direita.

Verifico ainda que não restou demonstrado que a ausência de sinalização contribuiu diretamente para a ocorrência do acidente.

A ausência de sinalização, por si só, não é suficiente para imputar responsabilidade o ente público, sendo imprescindível a comprovação de que tal omissão foi determinante para o evento danoso, o que não ocorreu nos autos.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano suportado pela vítima.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025